Tribunal: STF
Processo: ARE 1513128
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    “Apelação. Ação popular ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro e dos 1º ao 4º Ofícios de Registro e Distribuição da Capital. Sentença que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em face dos Cartórios por entender que o legitimado seria o Tabelião, bem como em face do Estado do Rio de Janeiro, em relação a este pela inadequação da via eleita. Em que pese devesse a magistrada de 1º grau possibilitar ao autor emendar a inicial a fim de retificar o polo passivo, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC, e apreciar o requerimento correspondente antes de julgar extinto o feito por ilegitimidade passiva, a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, diante da inadequação da via eleita pelo demandante. A ação popular configura instrumento típico de cidadania, de defesa de interesse público, que somente pode ser proposta pelo cidadão. É inadequado o seu manejo em vista, primacialmente, de defesa de posições individuais, sobretudo de pessoa jurídica sequer legitimada à sua propositura, ainda que as decisões tomadas em sede de ação popular possam ter reflexos sobre posições subjetivas. Autor que é vigilante e necessita das certidões para o curso de reciclagem da profissão. Exame dos autos demonstra que as certidões constituem requisito para o processo de reciclagem do vigilante, cuja promoção e custeio competem à empresa empregadora especializada de segurança sobressaindo-se o cunho negocial e o interesse privado de pessoa jurídica na obtenção das certidões. O beneficiário do direito invocado é a empresa de segurança privada empregadora do autor, e não a coletividade, afigurando-se inadequada a via eleita da ação popular, que não se destina a tutelar direito individual. É incabível a utilização da ação popular como substituta da ação mandamental. Sentença mantida pela inadequação da via eleita. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 27).



    No RE (Doc. 35), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDERSON ARAÚJO COSTA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, XXXIV, “b”, e LXXIII, da CF/1988, pois, de forma equivocada, o Tribunal de origem entendeu pela inadequação da ação popular, em que pesem os inegáveis interesses constitucionais defendidos na referida ação. No ponto, afirma que “não há dúvidas que a cobrança realizada pelos Ofícios para a emissão das certidões constitui ato lesivo a direitos e interesses de toda coletividade, o que permite e legitima o ajuizamento da ação popular” (Doc. 35, fl. 16).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o. Acórdão Recorrido e reconhecer a procedência da ação popular bem como a ilegalidade da cobrança realizada pelos Ofícios para emissão das certidões pessoais. 



    No que diz respeito à violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral; e, no tocante à inadequação da via eleita, inadmitiu o apelo extremo em face do óbice inserto na Súmula 283 do STF (Doc. 42).



    No Agravo (Doc. 53), a parte recorrente defendeu a não incidência da Súmula 283/STF. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 35, fls. 8-9):



    “REPERCUSSÃO GERAL INEGÁVEL 



    18. De acordo com o art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, compete ao Recorrente demonstrar, preliminarmente, que a questão constitucional versada no recurso extraordinário tem repercussão geral para a coletividade, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ou seja, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    19. O v. Acórdão Recorrido, ao julgar extinta a ação coletiva proposta pelo Recorrente, restringiu seu direito de obter certidões pessoais pelos cartórios de distribuição do Rio de Janeiro, de forma gratuita, sem a cobrança de taxas e emolumentos para fins de emissão, nos termos do artigo 5º, XXXIV, alínea “b”4 , da Constituição da República (“CRFB”).



    20. Impedir, o acesso às certidões pessoais, representa flagrante restrição ao direito de igualdade protegido pela CRFB.



    21. A presente ação popular, frisa-se, veicula a pretensão do Recorrente referente ao exercício de um direito que é constitucionalmente assegurado não apenas a ele, mas a todo e qualquer cidadão.



    22. De plano, portanto, já é possível a demonstração da existência da repercussão geral, pois o direito de obter certidões de interesse pessoal de forma gratuita é inegável a todo e qualquer cidadão brasileiro. Portanto, a decisão a ser proferida nessa demanda, trará consequências além dos interesses individuais das partes.



    23. Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC e 102, III, § 3º da CRFB, tem-se que a matéria em debate não se limita ao interesse das partes, repercutindo no interesse da coletividade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia posta a análise (Doc. 21, fls. 5-12):



    “Cuida-se de ação popular interposta pelo ora apelante em face do Estado do Rio de Janeiro e dos 1º ao 4º Ofícios de Registro e Distribuição objetivando que se abstenham os réus de cobrar taxas e emolumentos pela emissão de certidões cíveis e criminais de interesse pessoal. 



    […]



    Conforme disposto no inciso LXXII do art. 5º da Carta Magna, a ação popular é a via adequada para anular ato lesivo à moralidade administrativa, sendo qualquer cidadão parte legítima para pleitear a anulação do ato, segundo disposto pelo art.1º da Lei nº 4.717/65. 



    Frise-se que a ação popular configura instrumento típico de cidadania, de defesa de interesse público, que somente pode ser proposta pelo cidadão, sendo inadequado o seu manejo em vista, primacialmente, de defesa de posições individuais, sobretudo de pessoa jurídica sequer legitimada à sua propositura, ainda que as decisões tomadas em sede de ação popular possam ter reflexos sobre posições subjetivas. 



    Nessa ordem de ideias, é incabível a utilização da ação popular como substituta da ação mandamental. 



    […]



    Na hipótese, o autor reputa lesivo à moralidade administrativa o ato de cobrar taxas e emolumentos pela emissão de certidões cíveis e criminais, alegadamente de interesse pessoal, e afirma ser legitimado a deduzir em juízo a pretensão, a qual, segundo afirma, consubstancia interesse difuso da coletividade. 



    Consabido que o inciso XXXIV, do art. 5º, da CRFB assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 



    [...]



    O exame dos autos demonstra que as certidões pretendidas pelo autor têm caráter eminentemente negocial, porquanto emitidas com a finalidade de favorecer o seu empregador, tendo a presente ação veiculado interesse eminentemente particular, de caráter individual da referida pessoa jurídica. 



    Com efeito, na inicial o autor afirma que é empregado de empresa privada de segurança e, para exercer a função de vigilante, necessário que anualmente se submeta a um processo de reciclagem e apresente certidões cíveis e criminais. 



    Por sua vez, a Portaria nº 3.233/2012 do Departamento de Polícia Federal, que regula as atividades de segurança privada, dispõe em seus artigos 155 e 156 que para o exercício da profissão, o vigilante deverá preencher requisitos dentre os quais o de ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, sem registros indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão, às expensas do empregador. 



    No particular, os artigos 168 e 170 da citada Portaria dispõem: 



    […]



    Portanto, aludidas certidões constituem requisito para o processo de reciclagem do vigilante, cuja promoção e custeio competem à empresa empregadora especializada de segurança, ostentando cunho negocial e consubstanciando interesse privado de pessoa jurídica. 



    [...]



    Sob esse panorama, não há dúvida de que a ação popular foi proposta para amparar diretamente a empresa de segurança privada empregadora do autor, e não a coletividade, afigurando-se inadequada a via eleita, que não se presta a tutelar direito individual de pessoa jurídica. 



    Nessa linha de raciocínio, agiu com acerto a magistrada de 1º grau, tendo em vista que a presente ação popular foi manejada como substituta de ação mandamental.”



     



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.605-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2022)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LXXIII, 20, XI, e 231, §§ 2º, 4º e 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Não houve demonstração, no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da repercussão geral da controvérsia suscitada nas razões do apelo extremo. O preenchimento de tal requisito demanda a demonstração, em tópico destacado, da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.170.687-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. LEI LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes.



    2. Para divergir do acórdão recorrido quanto aos requisitos para a proposição da ação popular, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Incidência das Súmulas STF 279 e 280.



    3. Agravo regimental improvido.” (RE 546.840-ED-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 8/2/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente